Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-07.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000936-07.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONEY KURY DA COSTA - CPF: 274.403.891-15 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargante:

Roney Kury da Costa

Embargadas:
JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me.; Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.; CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargante:

Roney Kury da Costa

Embargadas:
JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me.; Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.; CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Roney Kury da Costa

Ação:

de Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 198044654):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 203718688):
conheceu do recurso interposto por
Roney Kury da Costa

e deu-lhe provimento
para majorar o quantum indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 204999694):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1000936-07.2023.8.11.0006

Embargante:

Roney Kury da Costa

Embargadas:
JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me.; Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.; CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 11/03/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia da sessão, qual seja 11/03/2024,
encerrou-se no dia 18/03/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 22/03/2024 (Id.

207856156), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 210313667.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024